Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700407-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. APELADO: V. N. B., BRUNO NICCOLI CORREA REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA NICCOLI BARBUR D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por TAM LINHAS AÉREAS S/A em face da r. sentença de ID 18425501, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento (indenização por danos morais), ajuizada por BRUNO NICCOLI CORREA e outro(s), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese dos autos, verifica-se que o recurso padece de vício insanável, concernente à tempestividade, o qual obsta de plano o seu conhecimento. Consoante art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, as intimações são realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ipsis litteris: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” Ademais, essa Corte de Justiça normatizou a tramitação do processo judicial eletrônico por meio da Portaria Conjunta 53/2014, a qual dispõe que as intimações no PJE devem ser realizadas por meio eletrônico. Nesse sentido, considera-se efetuada a intimação no momento em que o advogado efetivar e certificar a consulta eletrônica na aludida plataforma digital. Confira-se: “Art. 20. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico, nos termos da Lei 11.419, de 2006. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei 11.419, de 2006.” Do cotejo dos autos, verifica-se que a apelante, por meio de seu advogado, tomou ciência da decisão em 05/06/2020, sexta-feira. Importa destacar que o sistema do TJDFT automaticamente registra a data em que a parte é cientificada – por meio de seu advogado –, efetua a contagem do prazo legal (ou daquele estipulado pelo Juízo) e apresenta o termo ad quem para a manifestação cabível, conforme consta na aba de expedientes. Desse modo, a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação esgotou-se no dia 29/06/2020, segunda-feira. O recurso, no entanto, foi interposto no dia 01/07/2020, quarta-feira, ou seja, depois de transcorrido o prazo, razão pela qual resta manifesta a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator